Tribunal: TJPA
Processo: 0002061-44.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002061-44.2019.8.14.0051

APELANTE: JACKSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTES CONFIRMADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JACKSON PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Penal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa requereu a exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, sob o argumento de ausência de apreensão da arma e de provas robustas quanto à atuação de terceiro agente no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, em razão da sua não apreensão; e (ii) estabelecer se subsiste a majorante do concurso de agentes, à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CPB, mesmo na ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e elementos indiciários consistentes. No presente caso, a vítima afirmou categoricamente que o recorrente portava arma de fogo e a utilizou para ameaçá-la durante o assalto, depoimento esse coerente e harmônico com as demais provas dos autos.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade, possui especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

5. Com relação a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, vale ressaltar que o magistrado, seguindo a regra do parágrafo único do art. 68 do CPB, optou por fazer prevalecer apenas a majorante do uso de arma, por ser a que proporciona um aumento de pena maior. Em todo caso, vale esclarece que seria inviável a exclusão da majorante do concurso de agentes, pois as provas demonstram claramente que o réu se fez valer da companhia de uma segunda pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. É dispensável a apreensão ou perícia da arma de fogo para a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que a sua utilização reste demonstrada por prova testemunhal idônea e elementos de convicção harmônicos.

2. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

3. A configuração do concurso de agentes prescinde da identificação de todos os coautores, bastando a demonstração da atuação conjunta e coordenada entre dois ou mais agentes para a consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 21/10/2025;

STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019;

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/03/2020;

TJRS, Apelação Criminal 70081034845, Rel. Des. Felipe Keunecke de Oliveira, j. 18/06/2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JACKSON PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa pleiteou a exclusão da majorante da arma de fogo, sob a alegação de que o artefato não teria sido apreendido nos autos. Também requereu o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, pois não existiriam nos autos testemunhas confirmando a participação de terceira pessoa no crime. Ao final, a defesa requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento
da apelação. Nesta instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa também opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição

da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta nos autos da peça inquisitorial em epígrafe que, no dia 04/01/2019, por volta das 11h30, o denunciado JACKSON PEREIRA DA SILVA, com animus furandi e em unidade de desígnios com terceiro não identificado, adentrou as dependências da empresa "Delícia Distribuidora" (localizada na av. Haroldo Veloso, n° 82, bairro Santíssimo, nesta cidade) e, valendo-se de uma arma de fogo, ameaçou a vítima ADRIANO CÉSAR PEREIRA FERREIRA, dela subtraindo uma bolsa com documentos e a importância de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e fugiram. Ademais, infere-se dos autos que o ofendido estava adentrando no comércio onde trabalha, quando foi surpreendido com a chegada da dupla de assaltantes, ocasião em que o carona/acusado desceu da motocicleta Honda Bros preta, pilotada pelo cúmplice, adentrou no comércio e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, ordenando que a vítima lhe entregasse a pasta que portava, e que continha o resultado de cobranças efetivadas pela manhã daquele dia. Ato contínuo, o indiciado puxou a bolsa bruscamente, bem como a chave da motocicleta Honda Bros 150, vermelha, de propriedade do ofendido - para evitar perseguição, e fugiu, com o auxílio do compincha, no sentido da av. Turiano Meira. Ocorre que toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança do local e, reconhecido pelo próprio genitor - que devolveu parte da res derelicta, o acusado foi interrogado (fls. 18) e manteve-se silente. Tal conduta, portanto, amoldam-se ao tipo penal abaixo descrito:

Roubo

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. §2° A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: Il - se há concurso de duas ou mais pessoas; § 2°-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

A materialidade e a autoria do crime narrado nesta peça vestibular estão devidamente comprovadas pelas imagens de câmera de segurança (fls. 05/06), autos de apresentação/apreensão e de entrega (fls. 07/09), autos de reconhecimento pessoal por fotografia (fls. 11/2 e 15), relato da vítima e testemunhas, bem como pelos demais elementos de convicção. Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que seja recebida a denúncia em face de JACKSON PEREIRA DA SILVA como incurso no art. 157, §2°, inc. Il e §2°-A, do Código Penal, para que, sob as devidas formalidades e rigores legais, seja ele processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação formulada, inclusive fixando-se indenização mínima à vítima, nos termos do art. 387, inc. IV do CPP, diante da não recuperação dos valores subtraídos e do dano moral decorrente do abalo psíquico derivado da ação violenta, por ser medida de JUSTIÇA! [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
JACKSON PEREIRA DA SILVA
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do CPB
.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

Em suma, a defesa requereu a exclusão das majorantes aplicadas na sentença. Como o inconformismo cinge-se a
dosimetria, mister transcrevê-la:

“[...] Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, fixo a pena do réu JACKSON PEREIRA DA SILVA: Circunstâncias judiciais: I) A culpabilidade do acusado é normal à espécie; II) antecedentes do agente: tecnicamente primário – Súmula 444 STJ; III) conduta social do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; IV) personalidade do agente: não há elemento plausível para aferição de sua personalidade, pelo que deixo de valorá-la; V) motivos do crime: se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal de crime contra o patrimônio; VI) circunstâncias do crime: comuns à espécie; VII) consequências do crime: comuns à espécie; VIII) comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito. Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Considerando as causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), e de acordo com o parágrafo único do art. 68 do CP (“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”), elevo a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, quantum que torno definitivo em razão de demais circunstâncias modificadoras da pena
[...]” (SIC)

Inicialmente, cumpre esclarecer que a autoria e a materialidade estão confirmadas pelo depoimento da vítima, pela entrega de parte da
res furtiva
na delegacia de polícia, a qual foi
realizada pelo pai do próprio réu
(fls. 12/15).

Precisamente sobre o depoimento da vítima, constata-se que ela confirmou, por mais de uma vez, não apenas o uso de arma de fogo, como
também a existência de um terceiro

agente

participando

do

crime
. Vejamos:

“[...] ADRIANO CESAR PEREIRA FERREIRA (vítima): esse roubo foi inesperado, foi em um dia que cheguei pra fazer o acerto da empresa, Distribuidora Delícia, ramo da panificação, eu era vendedor, fazia venda e cobrava meus clientes; eu recebia dinheiro e prestava conta todo dia, meio-dia e de tarde – 06h;
nesse dia eu cheguei com a moça pra passar o acerto, o caba chegou e anunciou o assalto; foi dentro da empresa, parei a moto, parei na frente, quando eu entrei ele veio por trás e puxou,
quando eu olhei pra trás ele tava com o revólver;
ele tava com o capacete na cabeça/testa, ficou mostrando o rosto; ele levou a minha bolsa com os pertences pessoais; tinha 2 cartões de crédito, carteira de habilitação, pasta sanfona da empresa e o dinheiro, era mais de 5 mil reais
;
o menino que roubou disse que era 2.500, mas era mais de 5 mil, quase 6 mil reais;
só um, o outro ficou na moto
, ele saiu e voltou, acho que viu a moto na frente, aí veio e pegou a chave da moto, a moto era minha;
tinha um rapaz que ficou fora, pilotando a moto, ele não entrou no boletim de ocorrência
; ele não levou a moto, levou só a minha bolsa e a chave da moto; na hora que ele tomou a chave eu olhei na cara dele; na sequência eu corri pro depósito, peguei a primeira moto e sai atrás dele, mas não achei; fui pra Delegacia registrar a ocorrência, aí veio uma denúncia da mesma rua dele dizendo que era ele, o Jackson, ele quem tinha praticado o assalto; o Hélio tava investigando e um dia chegou a informação de que o Jackson buscava o pai dele toda tarde lá na Cargill, que ele trabalhava no restaurante; o Hélio foi pra lá atrás dele, mas ele percebeu e empreendeu fuga, só que o Hélio conseguiu pegar a placa da moto, aí foi atrás do endereço que tava na placa da moto, chegou lá a moto tava lá e ele não tava na casa, aí a moto era do pai dele, o Hélio apreendeu a moto dele até ele dizer onde ele tava; o pai dele ficou desesperado que a moto era nova e era dele, aí ligou pra ele; ele disse que tinha feito o assalto, mas que não tinha dinheiro lá não, disse que era mentira; o Hélio dizia pro pai dele que só ia liberar a moto se o Jackson devolvesse o roubo; o pai dele ligou de novo, daí ele já disse que só tinha 2 mil e pouco; o pai do Jackson tava na minha frente, ele reconheceu que era o filho dele; quando o pai do Jackson conversava tava no viva-voz; ele confessou pro pai dele o assalto; o Jackson disse que não tinha tudo isso de dinheiro, só tinha a bolsa, a pasta; nisso eu fui embora,
aí quando deu 09h30min da noite, a minha patroa me liga e que o pai dele devolveu a bolsa, a chave, mas não devolveu o dinheiro; o meu patrão só queria a pasta de volta, porque tinha as cobranças;
o Hélio devolveu a moto do pai do Jackson; eu tenho certeza absoluta que foi ele que me roubou; depois desse fato não vi mais o Jackson; vi por meio das fotos na Delegacia; eu nem lembro direito a cara dele hoje, faz tempo, mas na época eu reconheci ele com certeza;
não prenderam a arma, o outro comparsa ele não falou quem era [...]
”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando parte da
res furtiva
é devolvida por um familiar do apelante,
sem uma explicação plausível,

que justificasse a posse dos bens outrora roubados.

Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Na hipótese, o fato de não ter sido localizada a arma de fogo não tem o condão de levar ao afastamento da majorante, uma vez que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento do inciso I, do §2º - A do art. 157 do CPB, é despicienda a apreensão e perícia do armamento,
desde que o seu emprego seja comprovado por outros elementos de prova,

como ocorre no caso em tela. Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.
Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir
.
1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante. 2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. (REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)”

Essa é a inteligência da Súmula 14 do TJ/PA:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Com relação a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, vale ressaltar que o magistrado, seguindo a regra do parágrafo único do art. 68 do CPB
[1]
, optou por fazer prevalecer apenas a majorante do uso de arma, por ser a que proporciona um aumento de pena maior.
Todavia, apenas por amor ao debate,
esclareço que seria inviável a exclusão da majorante do concurso

de agentes
, pois as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de uma segunda pessoa para
causar maior

temor à vítima
e, assim,
ultimar a subtração patrimonial com facilidade.

Sobre o concurso de pessoas, já se decidiu,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Atenuante da menoridade reconhecida, todavia não há possibilidade de fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANTIDA. A prova colhida nos autos é suficiente para demonstrar que a denunciada e suas comparsas acordaram em praticar o delito e atuaram em conjunto com essa finalidade, tanto na sua execução, quanto na fuga.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria e da dinâmica da prática delitiva. Caso concreto em que a vítima descreve de maneira clara e coerente os fatos. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70081034845 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)”

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Belém, 11/12/2025